Tribunal: TJSP
Processo: 2047178-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e ameaça (artigos 24-A, 'caput', da Lei no 11.340/06; 129, § 9o; e 147, 'caput', por três vezes; c.c. 71, do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposta apelação – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e ameaça (artigos 24-A, 'caput', da Lei no 11.340/06; 129, § 9o; e 147, 'caput', por três vezes; c.c. 71, do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposta apelação – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo. Decisão denegatória suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado – Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Ausência de comprovação de requerimento em primeiro grau. Inexistência de demonstração de ilegalidade manifesta. Não conhecimento. Supressão de instância – Alegação de excesso de prazo para processamento do recurso de apelação. Inocorrência. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada, com recomendação.